Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-81.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DUAS VÍTIMAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONCURSO FORMAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (artigo 150, caput, do Código Penal), ameaça em contexto de violência doméstica, por duas vezes (artigo 147, § 1o, do Código Penal), e de duas contravenções penais de vias de fato (artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941), todos em concurso material (artigo 69, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há dolo e prova suficiente para a configuração do crime de violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão presentes o dolo específico e a prova autônoma para a condenação pelos crimes de ameaça; (iii) determinar se as ameaças foram praticadas em concurso material ou formal; (iv) definir se há prova robusta para a condenação pelas contravenções de vias de fato; e (v) verificar a existência de erro material na soma da pena de prisão simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violação de domicílio (artigo 150, caput, do Código Penal) consuma-se com o ingresso ou permanência em residência alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Demonstrado que o réu forçou a porta após ter o ingresso negado, a tese de ausência de dolo por acordo prévio não subsiste.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. A embriaguez voluntária ou o estado de ira/exaltação emocional não excluem o dolo do crime de ameaça.
5. As contravenções penais de vias de fato, por não deixarem vestígios materiais, prescindem de laudo pericial, sendo a prova oral suficiente para o decreto condenatório.
6. Se o réu, mediante uma ação (afirmação de que iria matar a ex-companheira e a enteada), pratica o crime de ameaça contra duas vítimas, deve incidir a regra do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal.
7. Constatado erro material no dispositivo da sentença quanto ao registro da soma das penas de prisão simples, impõe-se a retificação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69, 70, 147, § 1o, e 150, caput; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 2073863, 0711187-39.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025. Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025,; Acórdão 1956388, 0701273-49.2024.8.07.0005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; Acórdão 2024264, 0701670-80.2025.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025,; Acórdão 1989242, 0701104-53.2024.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025.